Tribunal: TJSP
Processo: 2151964-06.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão monocrática proferida.
2. As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pela decisão embargada, em que constam os fundamentos de fato e de direito que a justificam.
3.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão monocrática proferida.
2. As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pela decisão embargada, em que constam os fundamentos de fato e de direito que a justificam.
3. Embargos de declaração rejeitados.